Tribunal: TJES
Processo: 5002911-67.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002911-67.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA DA SILVA ALBRIGO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ouso divergir do relator e voto pela manutenção da sentença ora guerreada por entender que o valor indicado pela magistrada de piso está consoante e equilibrado com o valor do bem adquirido, sob pena de caraceterização do enriquecimento indenvido. Voto, pois, pelo improvimento do recurso e condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002911-67.2020.8.08.0011

RECTE.: MARIA MADALENA DA SILVA ALBRIGO

RECDO.: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR INADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Síntese da demanda:
A autora relata que efetuou compra na loja da 1ª requerida, SIPOLATTI, do tablet Multilaser M7S Lite NB296, Preto e um E-Book Premiado Vol.1, 14º Ciclo pelo valor total de R$ 292,90, com a intenção de presentear o seu sobrinho. No entanto, alega que o produto apresentava defeito de fabricação (“não segurava carga”) que tornava quase impossível a sua utilização. Alega que procurou a 1ª requerida e obteve código de postagem para envio do produto à 2ª requerida, MULTILASER, para análise técnica, mas após tentar efetuar o envio por via dos Correios, constatou que o código era inválido. Alega que após o ocorrido, foi orientada a enviar o produto à sede da 2ª requerida, também sem sucesso. Ato contínuo, compareceu ao PROCON para tentar solucionar o problema, mas todos os contatos com as requeridas restaram infrutíferos, sendo instaurado, na ocasião, procedimento administrativo com agendamento de audiência de conciliação perante o órgão. Em audiência, a autora foi orientada novamente a enviar o produto para novo código de rastreio disponibilizado, sendo assegurada de que a 2ª requerida solucionaria os vícios no produto em até 30 dias. Não obstante, o código fornecido era, novamente, inválido, tendo a autora se dirigido novamente ao PROCON e tentado entrar em contato com 2ª requerida, o que não foi possível em razão dos canais estarem inativos por conta da pandemia do Covid-19. Busca pela via judicial indenização por danos morais e materiais.
2. Tese da Recorrente
:
Alega que a indenização fixada para os danos morais merece ser majorada, visto que o valor fixado é incapaz de produzir a dupla finalidade da indenização, isto é, não é suficiente para repreender significativamente a conduta ilícita praticada pelas recorridas, ressaltando que seja observada a teoria do desestímulo na fixação do quantum indenizatório. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida
:
Contesta alegações da recorrente, destacando o descabimento da majoração do
quantum
indenizatório em razão de ausência de comprovação da extensão do dano a ponto ensejar uma compensação de valor maior. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença
: “
Julgo procedente em parte
o pedido inicial para condenar as rés solidariamente (1) a restituírem em favor da autora o valor de R$ 292,90, com juros de mora da citação e correção monetária do correspondente desembolso, restando expressa a obrigação da autora de disponibilizar/devolver o tablet referido na inicial a qualquer das demandadas que efetuar a restituição do sobrecitado numerário, ficando às expensas das rés as diligências de encaminhamento/apossamento do bem, e (2) a pagarem o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação e correção monetária desta sentença. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, por se tratar de pessoa hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Em análise ao mérito, entendo acertada a decisão do ilustre juízo
a quo
no que tange a condenação pela devolução do valor pago pelo “tablet” e na fixação de indenização por dano moral.
Não obstante, no
que tange ao
quantum
arbitrado, entendo que merece reforma, isto por que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, em especial a extensão dos danos, face ao longo período em que a recorrente aguardou a solução do problema, que poderia facilmente ter sido sanado com a simples troca do produto, somente alcançado pela intervenção judicial, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta das requeridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau alterando o
quantum
indenizatório para a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos do julgado.
Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.